Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROFESSOR CONTRATADO PARA MINISTRAR AULAS EM CURSO DE FORMAÇÃO. PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.415,96. Em suas razões, argumenta que a pretensão do autor foi atingida pela prescrição, uma vez que o curso foi ministrado no período compreendido entre 04/04/2016 e 18/06/2016. Aduz que, embora não exista nos autos a via do contrato assinada, referidas datas condizem com os e-mails trocados entre as partes, os quais indicam que a finalização dos serviços já havia ocorrido na data de 24/11/2016 (ID 40038038), enquanto a ação somente foi ajuizada em 23/02/2022.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40039197). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40039207).
III. Observa-se que a portaria autorizadora do curso de formação (Portaria no 17/2016 - COPED – ID 40038039) informa que as aulas seriam ministradas de 04/04/2016 a 18/06/2016. Os correios eletrônicos trocados entre as partes comprovam que as atividades do curso de formação já haviam se encerrado por ocasião de 24/11/2016 (ID 40038038, página 2). O prazo prescricional aplicável à hipótese é aquele previsto no art. 206, §5o, inciso II, segundo o qual a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, prescreve em 5 anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Ainda que se utilize a data mais benéfica para o autor, ou seja, 24/11/2016, a pretensão ainda estaria prescrita uma vez que a ação foi ajuizada somente em 23/02/2022, ou seja, após o lapso temporal de 5 anos. Ademais, não há prova nos autos de que o prazo final de pagamento dos professores estivesse vinculado à data de término do concurso público.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para declarar prescrita a pretensão da parte autora. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.